Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade. Os agravantes alegam a existência de crédito reconhecido em favor do sócio falecido, que não foram considerados no balanço especial elaborado pelos agravados. Sustentam risco de inadimplemento e inexistência de saldo suficiente em caixa para quitação da dívida, requerendo a indisponibilidade dos créditos da sociedade agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento para decretação de indisponibilidade dos créditos da sociedade agravada diante da alegação de equívoco no balanço especial e do risco de inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A necessidade de correção do balanço especial para apuração de haveres deve ser submetida ao contraditório, não sendo possível reconhecer de plano a impropriedade da situação patrimonial indicada.
Não há indícios de dilapidação patrimonial nem de levantamento iminente dos valores pela sociedade, inexistindo fundamento para a decretação da indisponibilidade dos créditos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A correção do balanço especial para apuração de haveres deve observar o contraditório, impedindo a imposição de medidas restritivas sem prévia manifestação da parte contrária.
A inexistência de indícios de dilapidação patrimonial e a ausência de levantamento imediato dos valores afastam a necessidade de decretação de indisponibilidade de créditos da sociedade.